Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNATÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. APLICAÇÃO. ART. 85, §8o-A CPC. PARÂMETRO. TABELA OAB-DF. PERCENTUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta com o objetivo de alterar o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais na ação de rescisão contratual de aluguel e consignatória das chaves do imóvel.
2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade.
3. Considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade somente podem ser fixados quando o proveito econômico ou valor da causa forem irrisórios e a novel disposição do §8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, utiliza-se como base para cálculos deste ônus a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, in casu, da seção do Distrito Federal.
4. É necessário considerar quando da utilização do artigo 85, §8o-A do CPC que os valores dispostos na referida tabela da OAB visam a contratação de causídico para representação do cliente. Na espécie, seria para o ajuizamento e acompanhamento de demanda cível até no mínimo até a sentença. Neste contexto é necessário aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para evitar que o causídico não obtenha proveito econômico além das que seu cliente logrou, razão pela qual é razoável utilizar como base a citada tabela com a aplicação do §2o do mesmo artigo.
5. Apelo provido parcialmente.